Tribunal: TJES
Processo: 5004205-75.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004205-75.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: IDAMILTO ALVES DE ASSIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004205-75.2022.8.08.0047

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: IDAMILTO ALVES DE ASSIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, ajuizada por IDAMILTO ALVES DE ASSIS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Narra a autora, em síntese, ter sido surpreendida com a inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito pela parte requerida, desconhecendo o contrato que originou o referido registro, razão pela qual pleiteou pela declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5364694), alegando regularidade da contratação, sendo devido valor cobrado e inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5364700), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito objeto da negativação, devendo a parte requerida se abster de realizar cobranças, por qualquer meio, referentes à mesma dívida.

b)

CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5364707). Em suas razões, alega a regularidade da contratação, e que o valor cobrado é devido, além de sustentar a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 5364711), requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença ora guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente não acostou aos autos quaisquer documentos comprobatórios da referida contratação ou de que o objeto da negativação seria legítimo. Portanto, acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de débito entre as partes.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo,
que bem destacou:

“A parte autora relata, em síntese, ter sido surpreendida com a inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito pela parte requerida, desconhecendo o contrato que originou o referido registro, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais. Em análise detida às provas carreadas aos autos, infere-se que nenhuma prova cabal e inconcussa se trouxe aos autos de que o débito objeto da negativação é legítimo, deixando a parte ré de carrear documento essencial, como é o caso do contrato assinado pelas partes, não sendo possível afirmar que a parte autora tenha aderido ao cartão informado na contestação. Por conseguinte, deve ser declarada a inexistência dos débitos.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)